Tribunal: TJDFT
Processo: 0705355-71.2020.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. PROVAS COLHIDAS EM SEDE INQUISITORIAL. SUBSIDIA CONDENAÇÃO (ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU (ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). FORMALIDADES. MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. CABÍVEL. AUTORIA DUVIDORA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECPECTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). BEM APREENDIDO EM PODER DO ACUSADO. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. CRIME ÚNICO. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE TRÊS PATRIMÔNIOS DISTINTOS. PENA DE MULTA. PROPORCIONAL À REPRIMENDA CORPORAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. NEGADO PROVIMENTO AO OUTRO APELO.
1. Com relação aos três delitos de roubo majorados pelo concurso de pessoas, a materialidade e a autoria estão fartamente demonstradas pelo sólido conjunto probatório produzido nos autos, não havendo que se falar em absolvição dos apelantes.
2. Os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, sobretudo quando confirmam as provas coligidas aos autos, como no caso em análise.
3. As provas colhidas em sede inquisitorial podem subsidiar eventual condenação desde que de acordo com os outros elementos de prova produzidos sob o manto do contraditório e da ampla defesa. É o que dispõe o artigo 155 do Código de Processo Penal: "O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas."
4. As formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal quanto ao reconhecimento pessoal do réu traduz-se em mera recomendação legal, de forma que o seu descumprimento, por si só, não tem o condão de gerar nulidades, máxime quando se observa que o reconhecimento feito pela vítima fora firme e seguro e corroborado pelas demais provas coligidas aos autos, como na hipótese em julgamento.
5. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios, como ocorre na hipótese posta para julgamento.
6. Quanto ao delito de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), em não havendo provas inequívocas para a formação da convicção plena acerca da autoria delitiva, a absolvição é medida que se impõe, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.
7. No crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal) o dolo do agente é aferido a partir das circunstâncias que revestem o fato delitivo. Se o bem é apreendido em poder do acusado, opera-se a inversão do ônus probatório, de modo que a ele incumbe apresentar provas acerca da ausência do dolo em sua conduta. Partindo deste pressuposto, caberia ao apelante comprovar cabalmente a origem lícita dos bens encontrados em seu poder, o que não logrou êxito ante à fragilidade da defesa apresentada, porquanto suas afirmações são isoladas e contraditórias, o que denota propósito único de esquivar-se de sua responsabilidade penal. Condenação mantida.
8. Incabível se falar na ocorrência de crime único quando o agente, mediante uma única ação, recepta bens de titularidade de três patrimônios distintos, quando inequívoca a demonstração do dolo, de forma a atrair o disposto no art. 70 do Código Penal.
9. A pena de multa deve guardar proporção à reprimenda corporal imposta.
10. O requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, não sendo necessário o pronunciamento expresso e exaustivo sobre os dispositivos constitucionais e legais tidos por violados, bastando que o julgador demonstre os motivos do seu convencimento, estando, portanto, desobrigado de esmiuçar cada uma das teses apresentadas pelas partes.
11. Recursos conhecidos e providos em parte. Negado provimento ao outro apelo.